Tribunal: TJSP
Processo: 1007266-47.2024.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Empréstimo pessoal. CET. Fragmentação artificial de pretensões identificada nos autos do processo no 1007259-55.2024.8.26.0271. Enunciado no 06 (Comunicado CG n.o 424/2024). Ausência do interesse de agir. Perda do objeto. Extinção sem julgamento do mérito bem reconhecida. Multa por litigância de má-fé, contudo, afastada. Inaplicabilidade do Enunciado n° 12. Hipóteses de

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Empréstimo pessoal. CET. Fragmentação artificial de pretensões identificada nos autos do processo no 1007259-55.2024.8.26.0271. Enunciado no 06 (Comunicado CG n.o 424/2024). Ausência do interesse de agir. Perda do objeto. Extinção sem julgamento do mérito bem reconhecida. Multa por litigância de má-fé, contudo, afastada. Inaplicabilidade do Enunciado n° 12. Hipóteses de apenamento previstas no art. 80, do CPC, inexistentes. Apelo, do autor, parcialmente provido.